Tribunal: TJES
Processo: 0001756-40.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001756-40.2019.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JENIFFER VIEIRA DE SOUZA PANTALEAO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA INFANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO (TEMA 1002/STF). RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e pelo Município de São Mateus contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente o Estado e o Município a fornecerem consulta em cirurgia plástica infantil e todo tratamento, exame, consulta ou medicamento necessário para a recuperação da autora, além de fixar honorários sucumbenciais apenas contra o Município. Remessa necessária determinada nos termos do art. 496, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo sendo parte no processo; (ii) verificar se a responsabilidade pelo custeio da cirurgia plástica infantil é solidária entre os entes federativos e se cabe direcionamento da obrigação ao Estado; (iii) avaliar se a condenação solidária do Município de São Mateus deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1002 de repercussão geral (RE 1.140.005), firmou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando vencedora, mesmo contra ente público que integra, com destinação ao fundo institucional.

O direito à saúde, previsto nos arts. 23, II, 196 e 198, §1º, da CF/1988, e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, conforme tese firmada no Tema 793 do STF, podendo a ação ser proposta contra qualquer deles, com direcionamento do cumprimento da obrigação segundo as competências do SUS.

A cirurgia plástica infantil constitui procedimento de média complexidade, sob gestão estadual, mas a responsabilidade solidária autoriza a condenação conjunta do Estado e do Município, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre eles.

A atuação judicial para garantir o acesso à saúde não configura ingerência indevida no mérito administrativo, mas efetivação de direito fundamental, prevalecendo sobre alegações de restrições orçamentárias.

Mantém-se a condenação solidária do Município e do Estado, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo Município, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defensoria Pública provido para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 250,00 em favor do FADEPES.

Recurso do Município desprovido.

Sentença mantida em remessa necessária, com majoração dos honorários do Município para R$ 250,00.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando vencedora, ainda que a ação seja proposta contra ente público que integra, nos termos do Tema 1002/STF.

Os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais de saúde, podendo o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de competência do SUS, conforme o Tema 793/STF.

A responsabilidade solidária não afasta o dever do Município de integrar o polo passivo e cumprir a obrigação de fazer, sem prejuízo de eventual ressarcimento pelo Estado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual e, por igual votação, negar provimento ao recurso interposto pelo Município de São Mateus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

contra a
Sentença (ID
n.8643326
) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de
São Mateus
/ES, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
J. V. DE S.
, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Município de São Mateus e o Estado do Espírito Santo a providenciarem consulta em cirurgia plástica infantil, bem como todo e qualquer tratamento, exame, consulta ou medicamento necessário para a recuperação da
apelada.

Q
uanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, assim decidiu o Juízo de 1º Grau:

“
DEIXO DE CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao verbete da Súmula 421 do STJ. Por outro lado, CONDENO o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), na forma do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil”.

Inconformada,
Defensoria Públi
c
a

interpôs Recurso de Apelação (ID
n. 8643329)
, no qual sustenta, em síntese:
(i)
que, embora a sentença tenha julgado procedente o pedido, deixou de fixar honorários advocatícios em face do Estado do Espírito Santo, com base na Súmula 421 do STJ;

(ii)
que tal entendimento está superado diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à instituição pelas ECs nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014;
(iii)
que a legislação (art. 4º, XXI, da LC nº 80/94 e art. 1º-C, XIX, da LC nº 55/94) assegura o recebimento de honorários de quaisquer entes públicos, com destinação ao fundo próprio; e
(iv)
que precedentes do STF e do TJES afastam a tese de confusão patrimonial, sendo devida a condenação do Estado ao pagamento da verba sucumbencial.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID n. 8644184), pugnando pelo desprovimento do recurso para manter os termos da sentença recorrida,

Por sua vez, em sede de razões de apelação (ID n. 8644185),
o
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS
argumenta
que:
(i)
a cirurgia plástica infantil determinada na sentença já foi realizada pelo Estado do Espírito Santo, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto;
(ii)
o procedimento está sujeito a protocolos técnicos do SUS e filas de prioridade, não cabendo ao Judiciário substituir critérios médicos e administrativos para definir a ordem de atendimento;
(
iii)
embora haja responsabilidade solidária na área da saúde, a repartição de competências e a limitação orçamentária impõem que o Município atue de forma supletiva, cabendo ao Estado o custeio do tratamento;
(iv)
a imposição judicial de obrigação dessa natureza configura ingerência indevida no mérito administrativo e afronta à separação dos Poderes, conforme jurisprudência do STJ.

Em razão disso, pede a reforma da sentença para afastar a condenação solidária do Município, restringindo-a ao Estado do Espírito Santo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID
n.13057646
),
informou não haver intervenção a ser realizada, uma vez que a parte tutelada alcançou a maioridade civil, inexistindo, assim, interesse de incapaz a justificar sua atuação no feito.

Além da interposição de recursos voluntários, os autos foram submetidos à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.
Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos e passo a analisar as suas razões.

1 –
DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL

A
Defensoria Pública interpôs recurso visando exclusivamente à reforma da sentença no ponto em que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em face do Estado do Espírito Santo, pugnando pela condenação deste ao pagamento da verba, a ser revertida ao fundo institucional.

É d
evida a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da verba honorária sucumbencial, ante a sua responsabilidade prioritária pela prestação do serviço que não foi atendida administrativamente e ensejou o ajuizamento desta demanda.

Nesse sentido, importa salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), firmou tese consignando expressamente que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

I
sso posto, esta c. Terceira Câmara Cível, em hipóteses como a ora sob análise, em que se pleiteia a realização de atendimento médico ou tratamento, tem expressado o entendimento de que o proveito econômico, por tratar-se de demanda relacionada à saúde, não se revela estimável, de modo que possível a sua fixação pelo critério de equidade, nos termos do art.85, §8º, do CPC. Corroborando o que acabo de expor, observe-se:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – TEMA 1002 DO STF – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral) concluiu pela possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.
2.
Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/ES. Apelação Cível nº
0077924-41.2012.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Julgamento: 11/10/24).

Dessa forma, o Estado dever ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

2 – DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

A
Sentença (ID
n.8643326
) objeto do presente recurso julgou procedente o pedido para condenar
solidariamente
o
Município de
São Mateus
e o Estado do Espírito Santo
a fornecer
a consulta em cirurgia plástica infantil, bem como todo e qualquer tratamento, exame, consulta
ou
medicamento necessário à recuperação, em caso de necessidade de realização de cirurgia, sendo que, caso a consulta seja realizada em outro município, os requeridos deverão arcar com o deslocamento.

A controvérsia recursal cinge-se em definir a responsabilidade do Município de São Mateus pelo custeio e fornecimento do tratamento de
cirurgia plástica infantil
ao autor/apelado, à luz das normas de organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.

N
o que atine à responsabilidade do ente público demandado, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 196 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde.

Ademais, a noção de saúde como um direito universal é corroborada pelo inciso I, do art. 7º, ambos da Lei Complementar 8.080/1990 – que regulamenta as condições e o funcionamento dos serviços de saúde –, e que prevê o acesso universal aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência
como um princípio doutrinário e, portanto, orientador do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim, o Município apelante
tem
atribuição para fornecer
à apelante
os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar.

Nada obstante, conforme já mencionado anteriormente, o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, como já vinha sendo reconhecida pela jurisprudência pátria, é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, como se depreende da tese de repercussão geral então fixada:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

S
endo possível o ajuizamento da demanda obrigacional em face de qualquer um dos entes federados, deve ser observado pelo juízo apenas o dever de estabelecer o direcionamento prioritário de cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competência do SUS.

Na hipótese destes autos, verifica-se que
os atendimentos em
cirurgia plástica infantil
constitu
em

serviço
especializado, de média complexidade,
e que, portanto, compete
m
à gestão realizada pelo
ESTADO
e foi por ele já cumprida
(fls.99)
, sendo correto,
assim
, o direcionamento prioritário da obrigação ao ente.

A omissão ou a falha na estruturação da rede municipal de saúde não tem o condão de transferir uma competência originária sua para outro ente federativo, sob pena de se esvaziar por completo o princípio da descentralização do SUS. Nesse sentido:

[...]

A AUSÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA DESTINADA À ENFERMIDADE OU A INEFICIÊNCIA RESTOU CONSTATADA PORQUE O PRÓPRIO RECORRENTE RECONHECEU QUE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, AMBAS COM MÉTODO ABA, NÃO SÃO DISPONIBILIZADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. PARTE DAS TERAPIAS NÃO SEREM PADRONIZADAS PELO SUS NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE QUANTO AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF . DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ENTE ESTATAL E DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REQUISITOS ESTIPULADOS NO IRDR N. 0302355-11.2014 .8.24.0054 (IRDR TEMA 1/TJSC), TANTO EM RELAÇÃO ÀS TERAPIAS PADRONIZADAS QUANTO NO TOCANTE ÀS NÃO PADRONIZADAS, DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO.

[...]
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5059578-57.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j . 26-03-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5059578-57.2023.8 .24.0000, Relator.: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

[...]
"1. O atendimento multidisciplinar com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais para o tratamento do transtorno do espectro autista é padronizado (tanto que o autor está em fila de espera),
devendo, portanto, ser disponibilizado pelo SUS, o que reforça a legitimidade passiva de qualquer ente
fede
rativo, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal."
(TJSC - Agravo de Instrumento n. 5061639-22.2022.8.24.0000, Quinta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira. Data do julgamento: 14.03.2023) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5069625-90.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. 20-02-2024).

[...]
1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS. 2.
A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação.

3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Logo
, o MM. Juiz de primeiro grau agiu com acerto ao, aplicando a tese do Tema 793, atribuir a responsabilidade e condenar solidariamente os entes públicos para cumprimento da obrigação.

3 – DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos par
a
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida
e
condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$
25
0,00 (
duzentos e cinquenta
reais),
ante a baixa complexidade da
demanda,
em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, esclarecendo que os honorários devem ser adimplidos em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em todos os pontos atacados pelo ente municipal.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS

de R$
150
,00 (
cento e cinquenta
reais) para R$
2
50
,00 (
duzentos e cinquenta
reais),
ao FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
para reformar, em parte, a sentença recorrida e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ante a baixa complexidade da demanda, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, esclarecendo que os honorários devem ser adimplidos em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Por outro lado,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em todos os pontos atacados pelo ente municipal.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majorar
os honorários sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS

de R$
150
,00 (
cento e cinquenta
reais) para R$
2
50
,00 (
duzentos e cinquenta
reais),
ao FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
.